Tribunal: TJES
Processo: 5006844-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006844-47.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO TAYLOR

AGRAVADO: VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR (TEMA 743/STJ) PELO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Especiais interpostos por VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA e outro, nos quais se alegam divergência entre o acórdão da Quarta Câmara Cível e o entendimento firmado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os recorrentes sustentam que a execução provisória de multa cominatória fixada em tutela antecipada somente seria possível após a confirmação da tutela pela sentença de mérito, conforme precedente do STJ no REsp 1200856/RS. O Eminente Vice-Presidente desta Corte determinou o exame de juízo de retratação quanto à adequação do acórdão recorrido ao precedente mencionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o precedente do STJ no Tema 743 (REsp 1200856/RS) ainda é aplicável após o advento do CPC/2015, que introduziu novas disposições sobre a execução provisória das astreintes;

(ii) verificar se o acórdão recorrido deveria ser reformado para adequação ao artigo 927 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015, em seu artigo 537, § 3º, introduz inovação ao permitir a execução provisória da multa cominatória fixada em tutela provisória, desde que o valor seja depositado em juízo e seu levantamento somente ocorra após o trânsito em julgado da decisão favorável.

O entendimento anteriormente consolidado no Tema 743/STJ (REsp 1200856/RS), segundo o qual a execução provisória de astreintes dependia da confirmação da tutela pela sentença de mérito, foi superado (
overruling
) pelo novo Código de Processo Civil.

A jurisprudência atual do STJ, como reconhecido no REsp 1958679/GO e AREsp 2.079.649/MA, consolidou que as astreintes possuem exigibilidade imediata e podem ser objeto de execução provisória antes da sentença de mérito, observando-se as limitações previstas no artigo 537, § 3º, do CPC/2015.

A tese sustentada pelos recorrentes encontra respaldo em julgados anteriores ao CPC/2015, mas não subsiste diante da inovação legislativa e da evolução jurisprudencial que afastaram a aplicação do Tema 743 às execuções provisórias de astreintes.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a legislação processual vigente e a jurisprudência atualizada do STJ, não havendo motivo para juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

O CPC/2015 permite a execução provisória das astreintes fixadas em tutela provisória, com depósito do valor em juízo e levantamento condicionado ao trânsito em julgado de decisão favorável.

O entendimento firmado no Tema 743/STJ foi superado pelo advento do CPC/2015, que introduziu novas disposições sobre a execução provisória de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 537, § 3º; CPC/2015, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021, DJe 25/11/2021.

STJ, AREsp 2.079.649/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, exercer o juízo de retratação negativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO ESPECIAL

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006844-47.2021.8.08.0000

RECORRENTE
:
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA E OUTRO

RECORRIDO
:
JOÃO TAYLOR

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, tratam-se de
Recurso
s
Especia
is

interpostos por
VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA E OUTRO
,
encaminhados para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme
o
a
córdão
de
ID 4353400, integrado pelo ID 7804772
,
este colendo órgão fracionário

concluiu
que “
embora o embargante alegue

a omissão quanto ao Tema 743, do STJ, o referido precedente fora proferido em 2014, ou seja, antes da nova redação do artigo 537, §3º, advinda com o CPC/17.
Tanto é assim que conforme jurisprudência colacionada, o próprio Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao novo dispositivo legal.”

Inconformad
o
s
,
os
recorrente
s
interp
useram
o
recurso
especial (ID’s 8152931 e 8166245
)
,
onde alega
m
a divergência de entendimento entre o
a
córdão exarado por este Colegiado e o
entendimento firmado no
REsp
1200856/RS

(
T
ema
743
),
que teria sido confirmado recentemente no AgInt no
AREsp 1.883.876 RS.

Decisão do Eminente Desembargador Vice-Presidente desta Corte
de ID 10407918
,
exercendo
o juízo de admissibilidade
e
encaminhando os autos
para que seja examinada a pertinência do juízo de retrataçã
o.

Entendo que
não é o caso de
exercer
o juízo de retratação
.

Isso porque
,
conforme decidido nesta Quarta Câmara Cível, a despeito do entendimento outrora firmado no Tema
743, do STJ,
no sentido de que “
a multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito”;
o referido precedente fora proferido em 2014, ou seja, antes da
nova redação do artigo 537, §3º, advinda com o CPC/
15
,
segundo o qual
“a
decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Logo
, o precedente de observância obrigatória a teor do artigo 927, do CPC,
foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/2015.

Tanto é assim que conforme jurisprudência
do
próprio Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento
ao novo dispositivo legal.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. 3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.
5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito
. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
7- A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.
8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida. 9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva. 10- Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1958679 GO 2020/0334297-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).
(Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória.
III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.

IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."
Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.
)

Não desconheço
a existência de julgados
de outras
turmas do c. STJ, concluindo pela aplicação do Tema 743, contudo, não é o caso de reformulação do entendimento externado no v. acórdão para adequação nos termos do
artigo 927, do CPC,
ante a superação de entendimento
(
overruling
) com o advento do CPC/2015.

Pelo exposto,
exerço juízo de retratação negativo
, mantendo
o entendimento outrora adotado
quando do julgamento
do agravo de instrumento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.